Tribunal: TJMT
Processo: 1001512-52.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001512-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), WANUZA GAMA SEIBEL DA SILVA - CPF: 058.751.811-17 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PACIENTE MÃE DE UMA FILHA MENOR DE 12 ANOS, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES - PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS E LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – NULIDADE DA BUSCA APREENSÃO – PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS - CONSENTIMENTO DA PACIENTE – ATOS A SEREM CONFIRMADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ARESTO DO STJ – ILEGALIDADE – NÃO IDENTIFICADA – JULGADO DO STJ – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGA [1,585KG] E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – FUNDAMENTAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – MATERNIDADE – MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS – DIREITO ASSEGURADO – PRIMÁRIA – ENDEREÇO CERTO – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – PREVALÊNCA –PERTINÊNCIA DA DOMICILIAR – JULGADOS DO STF E STJ – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARCIALMENTE

O eventual consentimento da paciente, para a entrada dos policiais na residência [a ser confirmado durante a instrução processual], afasta a ilegalidade da busca e apreensão (STJ, HC nº 608.558/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020).

Não se apresentam absolutos os precedentes do c. STJ sobre o ingresso em residência sem o mandado judicial

(HC 612.579; HC 364.599).

Não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da guarda de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização ilícita, ao sopesar a natureza permanente do tráfico de drogas, a aparente justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, a apreensão de substâncias entorpecentes no local e possível consentimento da paciente (STJ, AgRg no HC 549.157/RS).

A quantidade de droga apreendida [1,585Kg de maconha], somada às circunstâncias do flagrante [precedido de informação sobre o ingresso de drogas, celulares e acessórios em unidades prisionais] justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 155.050/RJ).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

O c. STF decidiu no sentido de não configurar “
situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa”
(HC nº 143641).

“Nos termos preconizados no art. 318, III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta à paciente - cuja presença é imprescindível aos cuidados de filho de tenra idade [...] - pode ser substituída por prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena.”
(TJMT, HC nº 1005497-68.2018.811.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001512-52.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

PACIENTE(S): WANUZA GAMA SEIBEL DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WANUZA GAMA SEIBEL DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de incidente processual (NU 1000455-), que indeferiu a revogação da custódia preventiva ou conversão em domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) as provas oriundas da busca domiciliar seriam nulas porque teriam decorrido de informação anônima e não foram precedidas de mandado judicial e/ou autorização; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a paciente tem uma filha com idade inferior a 12 (doze) anos, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar; 4) a paciente tem bons antecedentes, exerce ocupação lícita e possui endereço certo; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que sejam anuladas as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar e revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, convertida a segregação provisória em domiciliar ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 116853004), com documentos (ID 116853024/ID 116853951).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para converter a prisão preventiva em domiciliar (ID 117480459).

O Juízo Singular prestou informações (ID 117955495).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

"Habeas corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Sustentada nulidade da violação de domicílio e consequente ilicitude das provas decorrentes da medida - improcedência – paciente que supostamente permitiu o acessos dos policiais - existência de fundadas suspeitas - crime permanente - dispensabilidade de mandado - 2. Pleito de revogação da medida constritiva - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bem estar social - natureza e expressiva quantidade de entorpecente apreendido - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - 3. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - 4. Almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar – inviabilidade –requisitos do art. 318, inc. V, não satisfeitos – o fato de a paciente ser genitora de uma criança menor de 12 [doze] anos, não garante o direito à prisão domiciliar – menor sob os cuidados da avó materna – paciente que utilizava a sua própria residência para a prática da mercancia de drogas - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 120145998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida prisão domiciliar ao paciente com imposição de medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“Os investigadores de Polícia [Ricardo Dalla Nora, Jefferson Michiura e Keison Soares de Souza Sabino], lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, realizaram diligências a fim de averiguar a informação, recebida via “DISQUE DENUNCIA”, no sentido de que a paciente seria “responsável pelo armazenamento e distribuição de objetos do tipo (chips telefônicos, carregadores de smartphones, inclusive carregadores artesanais) e drogas ilícitas que seriam distribuídas as pessoas que de alguma forma entregariam aos presos da Penitenciaria Central do Estado-PCE ou de outra Unidade Prisional” (Pje NU 1000455-67.2022.8.11.0042).

Extrai-se das narrativas
dos referidos policiais civis que, durante vigilância, foi constatada a movimentação de pessoas na residência da paciente WANUZA GAMA SEIBEL DA SILVA, a qual foi abordada em frente à casa [“sem muros e cercas”] e demonstrou nervosismo, bem como que foi visualizado dois “invólucros plásticos grandes aparentando ser entorpecentes”, em uma estante na sala.
A persecução policial, assim, estendeu-se ao interior da residência, sendo então localizadas 2 (duas) porções de maconha, com peso de 1,585Kg (um quilo, quinhentos e oitenta e cinco gramas), 52 (cinquenta e dois) cabos Usb utilizados em smartphones/celulares, 25 (vinte e cinco) “apetrechos Usb (carregador artesanal Usb normalmente utilizados em presídios)”, 5 (cinco) carregadores de Smartphones/celulares com cabo fixo, 7 (sete) fones de ouvido, 39 (trinta e nove) carregadores de Smartphones/celulares

e 1 (um) aparelho celular Samsung
(Pje NU 1000455-67.2022.8.11.0042).

A paciente foi ouvida, na Delegacia de Polícia, na presença do advogado João Marcos Gomes Rosa [OAB MT 27228/O], do Delegado de Polícia Ferdinando Frederico Murta e da escrivã Lucilene Rodrigues da Silva Figueiredo, oportunidade em que declarou: “nesta data os policiais estiveram na sua residência, sendo franqueada a entrada dos mesmos pela própria interroganda” (Pje NU 1000455-67.2022.8.11.0042).

O eventual consentimento da paciente, para a entrada dos policiais na residência [a ser confirmado durante a instrução processual], afasta a ilegalidade da busca e apreensão (STJ, HC nº 608.558/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020).

De toda sorte, verifica-se que a busca e apreensão domiciliar teria sido precedida de diligências [monitoramento/vigilância e visualização de invólucros com aparência de substâncias entorpecentes], a serem melhor avaliadas na instrução probatória, pelo Juízo singular, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

Nesse momento processual, não se apresentam absolutos os precedentes do c. STJ sobre o ingresso em residência sem o mandado judicial (5ª Turma, HC 612.579; 6ª Turma HC 364.599).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas, a aparente justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, a apreensão de substâncias entorpecentes no local e possível consentimento da paciente, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da guarda de substâncias entorpecentes destinadas
à comercialização ilícita (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020)

Desse modo, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões
de 1,585kg (um quilo, quinhentos e oitenta e cinco gramas) de maconha e objetos sem origem lícita comprovada [ 52 (cinquenta e dois) cabos Usb, 25 (vinte e cinco) “apetrechos Usb (carregador artesanal Usb normalmente utilizados em presídios)”, 5 (cinco) carregadores com cabo fixo, 7 (sete) fones de ouvido, 39 (trinta e nove) carregadores

e 1 (um) aparelho celular Samsung], após informações recebidas pela
Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecente sobre o armazenamento/distribuição de drogas, celulares e acessórios no interior de unidades prisionais do Estado.

A quantidade de droga apreendida [1,585Kg de maconha], somada às circunstâncias do flagrante [precedido de informação sobre o ingresso de drogas, celulares e acessórios em unidades prisionais] justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 155.050/RJ - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.12.2021).

Logo, o ato constritivo possui fundamentação idônea.

No tocante à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe da criança Hellena Vittoria Gama Seibel de Jesus, a qual possui 2 (dois) anos de idade (ID 116855498) e vive sob seus cuidados.

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

A presença da mãe nessa faixa etária apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque a maneira como as mães interagem com os filhos, nesta fase, “interfere no comportamento da criança” (Reportagem: A importância da
interação entre mãe e bebê. Disponível em:
http://revistacrescer.globo.com
).

Consideradas as idades da paciente [21 anos] e de sua filha [2 anos], a primariedade, a inexistência de outros registros criminais

(www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br), o endereço certo [rua Paineiras Brancas, nº 6, quadra 19, Jardim dos Ipês, Cuiabá
/MT – ID 116856950], o exercício de ocupação lícita [esteticista] e o fato do genitor da criança [Rafael Silva de Jesus] encontrar-se segregado (SEEU 2000328-20.2019.811.0042), impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019; STJ, RHC 111.566/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 13.8.2019;TJMT, HC NU 1013901- 74.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -14.10.2019).

Anote-se que o c. STF decidiu no sentido de não configurar “situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa” (HC nº 143641 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 26.10.2018).

Colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“Nos termos preconizados no art. 318, III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta à paciente - cuja presença é imprescindível aos cuidados de filho de tenra idade [...] - pode ser substituída por prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena.” (HC nº 1005497-68.2018.811.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.6.2018)

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE

o pedido liminar para converter a prisão preventiva da paciente
WANUZA GAMA SEIBEL DA

SILVA
em domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua
moradia [
“rua Paineiras Brancas, nº 6, quadra 19, Jardim dos Ipês, Cuiabá/MT”
] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022